Tribunal: TJDFT
Processo: 0711569-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. MANTIDA. CONSUMO. ENERGIA. ELÉTRICA. VIOLAÇÃO. MEDIDOR. CONFIGURAÇÃO. VALOR. DEVIDO. EXCESSIVO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. REFORMA. OFÍCIO.
1. As razões da apelação que impugnam especificamente os fundamentos da sentença não violam o exercício do direito de defesa.
2. A avaliação técnica dos equipamentos de medição de energia elétrica pode ocorrer em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica nos termos do art. 593, inc. I, da Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
3. A constatação de violação do lacre do medidor de consumo de energia elétrica impõe a cobrança do valor da diferença do consumo nos termos do art. 595, inc. III, da Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
4. O valor da diferença a ser pago por violação ao medidor de consumo de energia elétrica deve ser calculado com base na média de consumo dos doze (12) meses imediatamente anteriores ao início da irregularidade.
5. A fixação dos honorários advocatícios deve obedecer a ordem dos critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) estabelecida no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Apelações desprovidas.